Tribunal: TJMT
Processo: 0003773-09.2007.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003773-09.2007.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), RUY RIBEIRO - CPF: 001.778.067-53 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (APELADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (APELADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (EMBARGANTE), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (EMBARGANTE), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (EMBARGANTE), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), RUY RIBEIRO - CPF: 001.778.067-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ADAMA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO E DA COMERCIAL AGRÍCOLA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - OPOSIÇÃO
POR AMBAS AS PARTES -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INOVAÇÃO -
RECURSO DA ADAMA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO – RECURSO DA COMERCIAL AGRÍCOLA NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

É vedado apresentar nesta via matéria não suscitada na Apelação, pois configura inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da Adama Brasil S/A somente para “
excluir a CPR 34/253 como adimplemento parcial da Confissão de Dívida objeto da Execução. Em razão da sucumbência recíproca, a apelante e a apelada Comercial Agrícola deverão arcar, cada uma, com 50% desse ônus. Os honorários advocatícios foram mantidos conforme arbitrados na origem”.

A Comercial Agrícola Produtiva se insurge contra a determinação de exclusão da CPR 34/253 como adimplemento da dívida, pois violaria o princípio da adstrição.

Sustenta que
“não existe pedido da embargada de exclusão da CPR 34/253 como forma de adimplemento parcial da dívida exequenda, o que existe, é alegação de que a CPR 34/253 foi ofertada em garantia de pagamento. Assim, o v. acórdão não poderia ter apreciado matéria e questão não suscitada e discutida no processo (exclusão da CPR 34/253 em razão das datas da confissão de dívida e do endosso)
(
sic
ID.

219438667 - Pág. 5)”.

Diz que a tese de defesa da Adama era de que as
CPRs
foram endossadas em garantia de pagamento e não para sua quitação.

Questiona a distribuição da sucumbência em 50% para cada uma das partes, pois seu decaimento teria sido mínimo.

A Adama Brasil S/A alega que a entrega das
CPRs
jamais poderia ser compreendida como pagamento parcial da dívida, e que as Cédulas n. 10/277/06 e 11/277/06 foram emitidas pelos próprios sócios da Comercial Agrícola.

Ressalta que o endosso se deu de forma unilateral e que não foi produzida prova documental da sua anuência no recebimento dos títulos.

Argumenta que a cessão das
CPRs
poderia ser considerada apenas como simples garantia.

Acrescenta que a perícia apontou conclusivamente que foram cobrados juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPC, inferiores ao limite legal.

Argui omissão quanto à manutenção da parte do
decisum
que determinou a Liquidação da Sentença para recálculo dos juros remuneratórios que deram origem à confissão de dívida, devendo prosseguir a Execução com mero cálculo de atualização do valor confessado, ainda que se considere a amortização parcial das
CPRs
.

Caso não seja deferido esse pedido, requer o saneamento da omissão sobre os critérios que deverão ser adotados na Liquidação de Sentença (conversão da saca de soja, taxa média de
mercado
etc
).

Pleiteia o redimensionamento da sucumbência com base no proveito econômico obtido por cada parte.

As partes se manifestaram nos ids 223628154 e 223265153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação aos Embargos de Comercial Agrícola, cumpre destacar que a parte adversa interpôs Apelação em que impugnou o ponto da sentença que considerou o recebimento de todas as
CPRs
como forma de pagamento. Portanto, ao dar provimento ao Recurso para indicar que um desses títulos não foi entregue como adimplemento, o julgador se ateve aos limites da pretensão. Logo, não houve afronta ao princípio da adstrição.

Por mais que a parte considere a singeleza do fundamento, na condição de relator entendi que não havia como conceber que todas as
CPRs
foram endossadas como pagamento se o endosso de uma delas se deu
muito
antes da confecção do título.

Quanto aos
Aclaratórios
da Adama, importante registrar que, ao interpor a sua Apelação se ateve tão somente a questionar o ponto da sentença que declarou o recebimento das
CPRs
como quitação da dívida e a revisão dos juros remuneratórios. Portanto, as arguições relativas à forma de
Liquidação
e ao “endosso unilateral” configuram inovação, por isso não podem
ser conhecidas
.

No mais, o aresto foi claro ao destacar os motivos pelos quais manteve a sentença que admitiu a quitação parcial do débito bem como a revisão dos juros à taxa média de mercado em Liquidação.

Sobre a fixação de honorários, observou-se o critério da sucumbência. Confira-se:

“Sobre a sucumbência, deve ser redimensionada pois a apelada postulou na inicial a declaração de quitação da dívida, o reconhecimento da incidência de juros remuneratórios e a exclusão da capitalização de juros, porém foi vencida parcialmente em dois desses pedidos”.

Posto isso, fica evidente a intenção de ambas as partes de rediscutirem o mérito
. Porém esta via não se destina a essa finalidade.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Ademais,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(
AgRg
no REsp 1181273-PB)
.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração da Comercial Agrícola. Conheço em parte os Embargos de Declaração da Adama Brasil S/A e nesse ponto nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024